Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713467-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, MARCOPOLO SA, SAN MARINO ONIBUS LTDA, VOLARE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOPOLO S. A., SAN MARINO ÔNIBUS LTDA e VOLARE VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança que impetraram em face de ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701154-54.2021.8.07.0018), que deferiu em parte o pedido liminar, para “suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL e ao Adicional para o Fundo de Combate à Pobreza relativos às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir da impetração da presente demanda (2 de março de 2021)”, ressalvando, contudo, que tal não alcançaria “as cobranças passadas já que a presente demanda foi ajuizada no mesmo dia em que foi publicada a ata de julgamento que culminou com a fixação da Tese n. 1.093”. Indeferido o pedido de liminar (id 25483241) e requisitadas informações ao d. juízo a quo, sobreveio ofício (id 26951242) informando a prolação de sentença concessiva da segurança, confirmando-se a liminar parcialmente concedida. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [destaques nossos] Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator